Tribunal: CARF
Processo: 16561.720116/2017-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720116/2017-08
ACÓRDÃO
9101-007.433 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
PALLAS MARSH SERVIÇOS LTDA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
LUCROS OBTIDOS POR CONTROLADA NO EXTERIOR. CONVENÇÃO BRASIL-
ARGENTINA DESTINADA A EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO E PREVENIR A
EVASÃO FISCAL EM MATÉRIA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA. ART. 74 DA
MP No 2.158 35/2001. NÃO OFENSA. AUSÊNCIA DE ANTINOMIA.
Não há incompatibilidade entre os tratados internacionais para evitar
dupla tributação e a aplicação do art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 2001. No caso concreto, o Tratado firmado entre Brasil e Argentina não
impede a tributação do resultado de empresa domiciliada no Brasil em
função de sua renda obtida por intermédio de sua participação em
sociedades domiciliadas no exterior.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento com retorno dos autos
ao colegiado a quo para que sejam apreciadas as demais razões de Recurso Voluntário, vencidos
os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e Jandir José Dalle Lucca que votaram por negar
provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar - Presidente
Fl. 2098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.433 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720116/2017-08
2

Participaram do julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique
Marotti Toselli, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic,
Luiz Tadeu Matosinho Machado, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos
Pereira Júnior, Jandir José Dalle Lucca, Semíramis de Oliveira Duro e Carlos Higino Ribeiro de
Alencar (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela FAZENDA NACIONAL em face do
Acórdão no 1302-006.918 (19/09/2023) cuja ementa, e respectivo dispositivo, restaram assim
redigidos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Data do fato gerador: 31/12/2012
LUCROS AUFERIDOS POR CONTROLADAS DOMICILIADAS NO EXTERIOR.
CONVENÇÃO BRASIL-ARGENTINA. PREVALÊNCIA DO ARTIGO VII DO TRATADO EM
FACE DO ARTIGO 74 DA MP 2.158-35/2001.
De acordo com o artigo 7o da Convenção Brasil-Argentina a qual, a rigor, foi
firmada para evitar a dupla tributação da renda, os lucros auferidos pelas
sociedades empresárias controladas lá domiciliadas não devem ser aqui
tributados, de sorte que a referida regra deve prevalecer sobre a regra geral de
tributação de lucros no exterior prevista, à época, no artigo 74 da MP no 2.158-
35/2001.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no
julgamento, dar provimento ao Recurso Voluntário quanto à impossibilidade da
tributação dos lucros relacionados à controlada Marsh Argentina SRL, em
decorrência da Convenção para evitar a dupla tributação firmada entre o Brasil e
a Argentina, com o cancelamento integral dos autos de infração tratados no
presente processo, nos termos do relatório e voto do relator, vencidos os
conselheiros Sérgio Magalhães Lima, Marcelo Oliveira, Wilson Kazumi Nakayama
e Paulo Henrique Silva Figueiredo, que votaram por negar provimento ao recurso
voluntário quanto à referida matéria. Julgamento iniciado na reunião de março de
2023.
A discussão nos autos refere-se a autos de infração de IRPJ e CSLL em decorrência
da verificação da existência de lucros auferidos no exterior por meio de controlada da
Contribuinte em 2012 que não foram incluídos pela autuada na apuração do Lucro Real e da base
de cálculo da CSLL.
Fl. 2099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.433 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720116/2017-08
3
O Sujeito Passivo apresentou Impugnação, a qual foi considerada improcedente
pela turma julgadora de primeira instância.
Na sequência, interpôs Recurso Voluntário, cujos principais argumentos foram
sintetizados pela decisão de segunda instância em sete tópicos, a saber:
(i)
Impossibilidade de tributação dos lucros auferidos na Argentina
(ii)
Erro na identificação do lucro tributável da Marsh Argentina SRL
(iii)
Da absurda desconsideração dos comprovantes do imposto pago pela Marsh
S.A.
(iv)
Das falhas cometidas na compensação do imposto pago pela Marsh SRL
(v)
Da necessidade de compensação adequada do imposto pago pela Marsh
S.A. e pela Marsh Uruguay
(vi)
Da importância dos laudos de auditores independentes para corroborar a
correção dos procedimentos adotados e a validade da documentação
comprobatória do imposto pago
(vii)
Impossibilidade de cobrança de juros sobre a multa
O Recurso Voluntário foi inteiramente provido, conforme dispositivo retro
transcrito, ao fundamento da impossibilidade da tributação dos lucros relacionados à controlada
Marsh Argentina SRL, em decorrência da Convenção para evitar a dupla tributação firmada entre o
Brasil e a Argentina. Consignou o relator do acórdão que, em face do provimento integral, “os
demais argumentos deduzidos pela Recorrente de forma subsidiária restam prejudicados e, por
isso mesmo, não serão objeto de análise por parte desta Turma julgadora”.
Cientificada, a Procuradoria apresentou recurso especial (fls. 2022), no qual arguiu
divergência jurisprudencial quanto a “se o art. 7o do Tratado Brasil-Argentina afasta a tributação
prevista no art. 74 da MP no 2.158-35/2001”, indicando como paradigmas o acórdão no 9101-
002.832 e o acórdão no 9101-002.561.
O Despacho de Admissibilidade (fls. 2076) admitiu o apelo, nos seguintes termos:
De fato, o recorrido e os paradigmas adotam interpretações divergentes, quanto a
se tratados internacionais para evitar bitributação são compatíveis ou não com a
tributação do art. 74 da MP no 2.158-35/2001, na hipótese de lucros decorrentes
da participação em controlada no exterior.
O acórdão recorrido entende que as disposições do tratado internacional (para
evitar bitributação) prevalecem sobre a tributação prevista no art. 74 da MP no
2.158-35/2001, e que referida tributação “fere” o tratado firmado entre os dois
países.
De outro lado, os paradigmas entendem que o art. 7o dos tratados (Brasil-
Argentina, no primeiro paradigma; Brasil-Chile no segundo) não afasta a
Fl. 2100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.433 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720116/2017-08
4
tributação do art. 74 da MP 2.158-35/2001, que incide sobre os lucros da
investidora brasileira, decorrentes de sua participação na investida estrangeira. O
paradigma no 9101-002.832 firma que “não se comunicam as materialidades
previstas no art. 74 da MP no 2.158-35, de 2001, e as dispostas na Convenção
Brasil-Argentina para evitar bitributação de renda”, pois a legislação brasileira “diz
respeito aos lucros auferidos pelo contribuinte, investidor, residente no Brasil” e
estabelece mecanismo de “neutralidade da tributação entre investida e
investidora” pela compensação no Brasil do imposto pago no exterior pela
investida. O paradigma no 9101-002.561 assenta que “não se pode falar em
bitributação” pois a “neutralidade da tributação entre investida e investidora é
operacionalizada (...) mediante compensação do que a investida já recolheu aos
cofres no exterior (...) A tributação só se consuma se as alíquotas no exterior
foram inferiores à praticadas no Brasil (...) precisamente sobre a perspectiva de
que a materialidade trata dos lucros auferidos pela investidora brasileira, que não
se aplica o art. 7o da Convenção (...) porque os lucros, apesar de auferidos pela
empresa no exterior, pertencem, na medida da participação societária, ao seu
investidor que se localiza no Brasil (...) a legislação brasileira diz respeito aos
lucros auferidos pelo contribuinte, investidor, residente no Brasil”.
Demonstrado o dissídio entre Turmas, justifica-se o reexame da matéria em via
especial.
[...]
Com fundamento nos artigos 18, inciso III, 67 e 68, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, e com base nas razões retroexpostas,
DOU SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pela Fazenda.
No mérito, defende a recorrente, em síntese, que, em face da sua “natureza de
norma CFC, o art. 74 da Medida Provisória no 2.158- 35, de 2001, é direcionado para a pessoa
jurídica residente no Brasil, ou seja, ele busca a tributação dos rendimentos da empresa situada no
país considerando sua participação nos lucros de sua controlada que se encontra no exterior”, e
não para a tributação do lucro de pessoas jurídicas residentes em outros países, de modo que
“não há incompatibilidade entre o referido artigo e as disposições do Tratado Brasil/Argentina”.
O contribuinte tomou ciência do Recurso Especial e do respectivo despacho de
admissibilidade em 15/07/2024 (fl. 2090), e não apresentou contrarrazões, consoante esclarecido
no despacho de encaminhamento do processo ao CARF (fl. 2095).
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me o seu relato.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
Fl. 2101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.433 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720116/2017-08
5
1
CONHECIMENTO
O recurso fazendário é tempestivo, e contra ele não foram apresentadas
contrarrazões.
De todo modo, a meu ver resta claro que o recurso atende a todos os requisitos de
admissibilidade, na linha do quanto exposto no juízo prévio de admissibilidade, cujas razões e
fundamentos ratifico nesta oportunidade.
Registro, ademais, que ambos os paradigmas apresentados pela recorrente já foram
analisados por este colegiado em face desta mesma divergência, tendo sido admitidos por
unanimidade de votos, em mais de uma oportunidade, como paradigmas válidos.
No acórdão no 9101-007.2451 (04/12/2024), por exemplo, o paradigma no 9101-
002.832 (caso INTERCEMENT) foi aceito, em caso que envolvia a tributação de outra controlada na
Argentina daquela mesma empresa.
Já no acórdão no 9101-006.9562 (08/05/2024), ambos os paradigmas foram aceitos
em caso que também envolvia a tributação de controlada na Argentina, nada obstante o segundo
paradigma (acórdão no 9101-002.561) diga respeito ao Tratado Brasil-Chile para evitar a
bitributação.
Transcrevo abaixo excertos deste segundo acórdão justificando a admissibilidade:
Relatório
Despacho de fls. deu seguimento ao Apelo nos seguintes termos:
Segundo a Recorrente, ao cancelar o lançamento fiscal relativamente às
controladas na Argentina, o Colegiado recorrido adotou entendimento que diverge
daquele que prevaleceu em casos semelhantes, nos Acórdãos no 9101-002.832 e
no 9101-002.561.
De acordo com o entendimento que prevaleceu nos paradigmas, não se
comunicam as materialidades previstas no art. 74 da MP no 2.158-35, de 2001, e as
dispostas nas Convenções Brasil-Argentina e Brasil-Chile, respectivamente, para
evitar bitributação de renda, de modo que os lucros tributados pela legislação
brasileira são aqueles auferidos pelo investidor brasileiro na proporção de sua
participação no investimento localizado no exterior, ao final de cada ano-
calendário.
Quanto ao fato de que no segundo paradigma (Acórdão no 9101-002.561) a
matéria foi apreciada à luz da Convenção Brasil-Chile, e não Brasil-Argentina como

1 Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo
Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
2 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Maria
Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior
e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente em exercício). Ausentes os conselheiros Jandir José Dalle Lucca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Fl. 2102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.433 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720116/2017-08
6
na decisão recorrida, a Recorrente argumentou que a referida Convenção também
segue o modelo da OCDE, e seu artigo 7 possui texto com o mesmo conteúdo
daquele encontrado no Tratado Brasil-Argentina.
(...)
Em análise ao inteiro teor dos paradigma, verifica-se que naqueles casos tratava-se
de lançamentos lavrados sob cenários fáticos semelhantes, envolvendo lucros
disponibilizados à controladora no Brasil por controladas diretas sediadas no
exterior, em países com os quais o Brasil mantém tratado para evitar bitributação
seguindo o modelo da OCDE.
E a despeito da similitude fática verificada entre a decisão recorrida e os
paradigmas, ao apreciar o caso à luz das mesmas normas jurídicas, no Acórdão
recorrido prevaleceu o entendimento de que não se pode admitir a tributação dos
lucros auferidos por controlada brasileira domiciliada na Argentina, sob pena de se
tornar letra morta a pactução feita pela República Federativa do Brasil; enquanto
que nos paradigmas foi alcançada conclusão diversa, no sentido de que a
tributação com base no art. 74 da MP no 2.158-35, de 2001, alcança os lucros
auferidos pelo investidor brasileiro na proporção de sua participação no
investimento localizado no exterior, e não se confunde com a materialidade
prevista nas convenções que seguem o modelo OCDE, celebradas pelo Brasil para
evitar bitributação de renda.
Portanto, em se tratando de cenários fáticos análogos, e tendo as decisões
recorrida e paradigmas chegado a conclusões diametralmente opostas
relativamente à tributação em bases universais no caso de lucros disponibilizados
por controladas no exterior sediadas em país com o qual o Brasil celebrou tratado
para evitar bitributação, restou demonstrada a divergência jurisprudencial
suscitada pela Recorrente, e tendo sido atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade, entendo que deve ser dado seguimento ao Recurso Especial.
Voto
O recurso especial é tempestivo e a meu ver atende os demais requisitos de
admissibilidade, na linha do que entendeu o juízo prévio de admissibilidade.
Ainda que a Fazenda Nacional não tenha mencionado o acórdão recorrido de
forma expressa, resta evidente que aqui estamos tratando exclusivamente de
matéria de direito, tendo sido a divergência em torno da prevalência ou não dos
tratados internacionais em face do art. 74 da MP 2.158/35 plenamente
caracterizada.
O recurso especial, portanto, deve ser conhecido.
Pelo exposto, encaminho meu voto no sentido de CONHECER do recurso especial da
Fazenda.
2
MÉRITO
Conforme relatado, a controvérsia é exclusivamente de direito.
Fl. 2103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.433 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720116/2017-08
7
Para a Recorrente, o art. 74 da Medida Provisória no 2.158- 35, de 2001 possui
natureza de “norma CFC”, e direciona-se à pessoa jurídica residente no Brasil, buscando a
tributação dos seus rendimentos considerando a sua participação nos lucros de sua controlada
que se encontra no exterior, daí por que defende não haver nenhuma incompatibilidade entre o
referido artigo e as disposições do Tratado Brasil-Argentina.
Para o acórdão recorrido, contudo, o artigo 7o da Convenção Brasil-Argentina para
evitar a dupla tributação da renda prevalece sobre a legislação interna e, consequentemente,
impede a aplicação da norma contida no artigo 74 da MP no 2.158-35/2001.
Pois bem, passo a analisar o tema.
A matéria enfrentada não é nova no âmbito do CARF, aliás, trata-se de um dos
temas de maior envergadura econômica ainda em discussão nesta Corte Administrativa. E
mantenho o meu entendimento já formulado em diversos julgados.
A tributação em bases universais das pessoas jurídicas residentes no Brasil possui
seu fundamento legal no artigo 25 da Lei no 9.249/95, verbis:
Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente
ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano.
Depois de inúmeras controvérsias legislativas3, pacificou-se o entendimento de que
esse dispositivo somente permitiria a tributação após os mencionados lucros, rendimentos e
ganhos de capital auferidos no exterior serem disponibilizados à pessoa jurídica situada no Brasil.
Com o advento da Medida Provisória no 2.158-35/01 duas significativas mudanças
foram introduzidas: (i) no artigo 21 introduziu-se tal tributação à CSLL4; (ii) no artigo 74,
determinou-se que a disponibilização se dará antes e independentemente de qualquer
distribuição no caso de lucros auferidos por empresas controladas e coligadas da pessoa jurídica
brasileira. Veja-se:
Art. 21. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior sujeitam-
se à incidência da CSLL, observadas as normas de tributação universal de que
tratam os arts. 25 a 27 da Lei no 9.249, de 1995, os arts. 15 a 17 da Lei no 9.430,
de 1996, e o art. 1oda Lei no 9.532, de 1997.
[...]

3 Tais controvérsias surgiram com a transformação do conteúdo que constava na própria Lei no 9.249/95, na IN/SRF no
38/96 e na Lei no 9.532/97, e já tinha como pano de fundo a tentativa de se tributar os lucros auferidos no exterior
pelas Controlled Foreign Corporations – CFC – mediante o princípio da ransparência fiscal. Cf. Luís Eduardo Schoueri,
“Imposto de Renda e os Lucros Auferidos no Exterior”. In: Grandes Questões Atuais do Direito Tributário. Vol 7. São
Paulo: Dialética, 2003, pp. 303 a 313.
4 Na verdade, esse dispositivo foi originalmente editado no artigo 19 da MP no 1.8566/99 e, depois, sendo reeditado,
até que ficou definitivamente positivado no artigo 21 da MP no 2.15835/01.
Fl. 2104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.433 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720116/2017-08
8
Art. 74. Para fim de determinação da base de cálculo do imposto de renda e da
CSLL, nos termos do art. 25 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e do art.
21 desta Medida Provisória, os lucros auferidos por controlada ou coligada no
exterior serão considerados disponibilizados para a controladora ou coligada no
Brasil na data do balanço no qual tiverem sido apurados, na forma do
regulamento.
A despeito das críticas sobre sua amplitude, atingindo também as empresas
coligadas em descompasso com o padrão internacional, além de lucros auferidos em países sem
tributação favorecida e rendas ativas, é importante ressaltar que esse artigo 74 vai ao encontro
das regras instituídas em inúmeros países em sintonia com o fenômeno da transparência fiscal
internacional5. A rigor, trata-se de normas antielisivas específicas que tem como escopo evitar o
diferimento da tributação dos lucros de empresas qualificadas como controlled foreign
corporations - CFC.
Faz-se necessário, portanto, analisar a sistemática adotada em tais dispositivos
legais. Nesse sentido, é de se observar que a lei não teria eficácia se quisesse tributar diretamente
os lucros de uma empresa não residente. Isso porque não há conexão (residência ou fonte) capaz
de dar efetividade à jurisdição tributária brasileira. O que a lei faz é tributar uma renda ficta da
própria pessoa jurídica brasileira (a empresa residente). Em outras palavras, ela olha para a
empresa residente e, sopesando o fato de que esta possui participação societária em outra
empresa que apurou lucro no exterior, assume que há disponibilidade da renda e determina que
se tribute como lucro da empresa brasileira um determinado valor estimado com base no lucro
apurado pela empresa no exterior.
A adequação dessa determinação ao conceito constitucional de renda é uma
decisão que deve ser levada a efeito por quem tem competência para isso, no caso, o Supremo
Tribunal Federal STF, à luz dos princípios constitucionais envolvidos (igualdade, capacidade
contributiva, etc.). E, como é de amplo conhecimento, o artigo 74 foi apreciado pelo STF, na ADI no
2.588, restando decidida sua inconstitucionalidade apenas nos casos que tratam de lucros
auferidos por coligadas não situadas em países com tributação favorecida. Não nos cabe aqui
questionar a exatidão dessa decisão, mas, apenas, reconhecer sua aplicabilidade.
Nem se pode estranhar essa forma de tributação. Afinal, em várias situações a
legislação do imposto de renda tributa algo que não é necessariamente renda. Basta ver as
margens predeterminadas do controle dos preços de transferência. Aliás, as próprias adições e
exclusões ao lucro líquido, que o legislador arbitrariamente elege para se chegar ao lucro real, não
deixam de ser uma prova de que o lucro real é muito mais uma ficção do que uma renda ideal. Há
de se ressaltar que o conceito de renda adotado no Brasil segue a teoria do acréscimo patrimonial
definido numa amplitude global. Isso significa que se considera renda quaisquer fluxos monetários
e demais benefícios (que possam também ser avaliados em termos monetários) que ingressem na
esfera patrimonial da pessoa durante o período considerado. O que ocorre é que a lei, em

5 Cf. João Francisco Bianco. Transparência Fiscal Internacional. São Paulo: Dialética, 2007, pp. 15 a 39.
Fl. 2105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.433 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720116/2017-08
9
situações nas quais o legislador sopesa a confluência de diversos princípios e interesses coletivos,
deixa de tributar algumas categorias de renda. A bem da verdade, nem mesmo o lucro líquido
contábil pode se enquadrar exatamente no conceito financeiro de renda da teoria do acréscimo
patrimonial que inspirou os elaboradores do Código Tributário Nacional CTN na positivação do seu
artigo 436.
E não há nenhuma ofensa ao artigo 7 dos acordos destinados a evitar a dupla
tributação quando se adota essa forma de incidência tributária. Veja-se o típico conteúdo desses
dispositivos, conforme as Convenções-Modelo adotadas pela OCDE e pela ONU, nos termos
reproduzidos para o vernáculo pelo acordo celebrado entre o Brasil e Países Baixos7:
Os lucros de uma empresa de um Estado Contratante só são tributáveis nesse
Estado; a não ser que a empresa exerça sua atividade no outro Estado
Contratante, por meio de um estabelecimento permanente ali situado. Se a
empresa exerce suas atividades na forma indicada, seus lucros podem ser
tributados no outro Estado, mas unicamente na medida em que forem atribuíveis
àquele estabelecimento permanente.
Ora, a parte desse dispositivo que diz que “os lucros de uma empresa de um Estado
Contratante só são tributáveis nesse Estado” não pode ser entendida de maneira desvinculada da
parte seguinte: “a não ser que a empresa exerça sua atividade no outro Estado Contratante por
meio de um estabelecimento permanente aí situado”. Trata-se da forma que as Convenções-
Modelo escolheram para dizer que o país da fonte só pode tributar o lucro do seu não residente
se este exercer atividade neste país por intermédio de um estabelecimento permanente. Isso
porque é possível que uma atividade seja exercida sem um grau de conexão tal com o país da
fonte que seja capaz de qualificá-lo no escopo do conceito de estabelecimento permanente
contido nos artigos 5o daquelas mesmas Convenções-Modelo. Ainda assim, existe a conexão e o
país da fonte poderia querer exercer sua jurisdição no sentido de tributar os correspondentes
lucros. A regra daqueles dispositivos impede, então, que o país da fonte exerça essa jurisdição.
Por outro lado, como bem frisado pela PGFN em Contrarrazões, os tratados
firmados para evitar bitributação se trata de regras de competência negativa, ou seja, os tratados
servem para não tributar um não residente, e jamais não tributar um residente!
Por essas mesmas razões, não há por que se procurar nos tratados dispositivo que
autorize determinado país a tributar seu residente, já que os mesmos somente se prestam a
impossibilitar a tributação de um não residente, e nas hipóteses em que forem firmados pelos
Estados Contratantes.
Há de se salientar, novamente, que a tributação da empresa brasileira, nos termos
do art. 74 Medida Provisória no 2.158-35/01, não diminui o resultado da empresa situada no

6 Cf. Ricardo Marozzi Gregorio. Preços de Transferência: Arm's Length e Praticabilidade. São Paulo: Quartier Latin,
2011, p. 245.
7 Parágrafo 1 do Artigo 7 do Decreto no 355, de 2 dezembro de 1991.
Fl. 2106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.433 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720116/2017-08
10
exterior, uma vez que jamais se refletirá nas demonstrações contábeis e financeiras do não
residente no Brasil.
Nesse mesmo sentido, em relação ao art. 7o das Convenções-Modelo, a OCDE é
taxativa ao afirmar que normas CFC - como a prevista no art. 74 Medida Provisória no 2.158-35/01
- não ofendem os tratados firmados, pois a tributação incidiria sobre o residente, e não sobre não
residente.
Os mais recentes posicionamentos da OCDE orientam, inclusive, que normas CFC
não se apliquem somente a casos de abuso de tratado, mas que possuam hipóteses de incidência
objetivas.
Corroborando o entendimento firmado até aqui, o i. Conselheiro Marcos Aurélio
Pereira Valadão, no acórdão 9101-002.330, assevera que o “entendimento pela não aplicação do
art. 7o às normas CFC, embora objeto de alguma controvérsia, é corrente e aceito na doutrina
internacional8 e nacional e pela jurisprudência de diversos países. A doutrina nacional, referindo-se
à norma CFC brasileira, também tem posições no sentido da não afetação dos tratados, e.g.,
Marco Aurélio Greco, conforme se transcreve abaixo:
Para Marco Aurélio Greco, uma vez que o referido artigo 74 estabelece a
tributação de uma variação positiva de patrimônio da empresa brasileira, não
haveria base para se falar em bloqueio da tributação prevista neste dispositivo em
função da aplicação do art. 7o das convenções internacionais assinadas pelo
Brasil, já que, em nenhum momento, se estaria tributando lucros da empresa
residente no outro país. Em sua visão, mesmo nos casos em que determinada
convenção prevê a isenção dos dividendos pagos para residentes e domiciliados
no Brasil, não estaria afastada a tributação do art. 74, uma vez que, como dito
acima, seu entendimento é no sentido de que esta regra prevê a tributação de um
acréscimo patrimonial ocorrido no Brasil e não do resultado ainda não distribuído
pela empresa brasileira”.9
Em relação à tese de que a redação utilizada no art. 7o das Convenções sobre Dupla
Tributação existiria justamente para impedir sistemática de tributação como a do art. 74 da MP
2.158-35/2001, por outros fundamentos também discordo de tal exegese. Basta analisar a
cronologia das normas em questão para se verificar a impossibilidade de tal raciocínio.
A redação do artigo 7 das convenções destinadas a evitar a dupla tributação foi
elaborado para se impedir que sejam tributados na fonte receitas (“lucros” – profits) remetidas ao
país de residência, sem que haja uma presença efetiva da empresa no outro país, a não ser que o
rendimento seja abrangido nos outros itens específicos do tratado.

8 Ver e.g., LANG, Michael. “CFC Regulations and Double Taxation Treaties”. Bulletin for International Fiscal
Documentation. Vol 57:2, pp. 5158 (2003).
9 GRECO, Marco Aurélio; ROCHA, Sergio Andre. Tributação Direta: Imposto sobre a Renda. In: UCKMAR, Victor et al.
Manual de Direito Tributário Internacional. São Paulo: Dialética:2012, p. 407-408.
Fl. 2107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.433 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720116/2017-08
11
Logo, se houver um estabelecimento permanente (no que se remete ao art. 5o
dessas convenções, que define os critérios para este fim), ou houver uma subsidiária ou
controlada, os lucros também podem ser tributados pelo país em que eles são gerados.
Nesse sentido, novamente valho-me dos valorosos argumentos do i. Conselheiro
Marcos Aurélio Pereira Valadão traçados no bojo do acórdão 9101-002.330: importa ressaltar que
à época da proposta de redação do art. 7 (no início do século passado e depois na década de 1940
- modelos do México e Londres), não existiam normas CFC, tendo essas surgido somente na
década de 1960, originalmente nos EUA. Portanto, cai por terra o argumento de que a redação do
art. 7 dos acordos destinados a evitar a dupla tributação teria como objetivo impedir a aplicação
das normas CFC.
Também não se pode, portanto, querer atribuir à expressão “os lucros de uma
empresa de um Estado Contratante só são tributáveis nesse Estado” o sentido restritivo de impedir
que um determinado país adote normas de transparência fiscal internacional. Esse, inclusive, é o
entendimento esposado pela OCDE nos comentários de sua Convenção-Modelo. Nesse sentido,
vide os seguintes excertos, conforme edição atualizada em 2010, com tradução livre:
Parágrafo 23 dos comentários ao artigo 1o:
23. A utilização de “companhias de base” [“base companies”, em inglês] também
pode ser tratada através de normas sobre sociedades controladas no exterior
[“Controlled Foreign Corporations/CFC”, em inglês]. Um número significativo de
países membros e não membros tem adotado tal legislação. Conquanto o desenho
desse tipo de legislação varie consideravelmente de país para país, um traço
comum dessas regras, agora internacionalmente reconhecidas como um
instrumento legítimo para proteger a base tributária local, é que elas resultam na
tributação, por um Estado Contratante, de seus residentes relativamente à renda
proveniente de sua participação em certas entidades estrangeiras. Argumentou-se
algumas vezes, com base em certa interpretação de dispositivos da Convenção tais
como o artigo 7o, parágrafo 1o, e o artigo 10, parágrafo 5o, que esse traço comum
da legislação sobre sociedades controladas no exterior estaria em conflito com
tais dispositivos. Pelos motivos expostos nos parágrafos 14 dos comentários ao
artigo 7o e 37 dos comentários ao artigo 10, esta interpretação não está de
acordo com o texto dos dispositivos. A interpretação também não se sustenta
quando os dispositivos são lidos em seu contexto. Portanto, muito embora alguns
países tenham considerado útil esclarecer expressamente, em suas convenções,
que a legislação das sociedades controladas no exterior não está em conflito com
a Convenção, tal esclarecimento não se faz necessário. Reconhece-se que a
legislação das sociedades controladas no exterior estruturada dessa forma não é
contrária aos dispositivos da Convenção.
Parágrafo 14 dos comentários ao artigo 7o:
14. O propósito do parágrafo 1o é traçar limites ao direito de um Estado
Contratante tributar os lucros de empresas situadas em outro Estado Contratante.
Fl. 2108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.433 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720116/2017-08
12
O parágrafo não limita o direito de um Estado Contratante tributar seus próprios
residentes com base nos dispositivos relativos a sociedades controladas no
exterior encontrados em sua legislação interna, ainda que tal tributo, imposto a
esses residentes, possa ser computado em relação à parte dos lucros de uma
empresa residente em outro Estado Contratante atribuída à participação desses
residentes nessa empresa. O tributo assim imposto por um Estado sobre seus
próprios residentes não reduz os lucros da empresa do outro Estado e não se pode
dizer, portanto, que teve por objeto tais lucros (ver também o parágrafo 23 dos
comentários ao artigo 1o e parágrafos 37 a 39 dos comentários ao artigo 10).
Outrossim, o recente relatório final divulgado no âmbito da Ação 3 do projeto Base
Erosion and Profit Shifting BEPS, conduzido pela OCDE sob determinação de todos os países
pertencentes ao chamado G20, tratou como renda "atribuída aos acionistas" (attributed to
shareholders) a parcela tributada no país que impõe a norma CFC. Nesse sentido, embora alguns
países já o façam, tendo em vista que algumas normas CFC só se aplicam a certos tipos de renda,
recomenda que as regras de CFC incluam uma definição de rendimento de Companhias
Controladas no Exterior e estabeleça uma lista não exaustiva de abordagens ou combinação de
abordagens que as regras de CFC poderiam utilizar para tal definição10. Portanto, não se trata de
tributar a renda da CFC, mas, sim, uma parcela atribuída na renda do acionista.
Por outro lado, também não se pode compreender a sistemática adotada pela lei
brasileira como se estivesse tributando uma espécie de "dividendos presumidos".
Primeiro, porque o dividendo é um conceito bem delineado no âmbito da legislação
societária. Assim, não basta a mera deliberação dos sócios para que todo o lucro auferido num
determinado período se converta em dividendos. Como se sabe, há diversas situações em que os
lucros devem ser destinados, por determinação legal ou estatutária, a pessoas distintas dos sócios.
Então, não se pode garantir que todo o lucro deve ser dividido segundo as participações
societárias.
Segundo, porque quando o dividendo é, de fato, distribuído, seguindo o método de
alívio da bitributação jurídica utilizado pela maioria dos países, deve se dar o crédito do imposto
retido pelo país da fonte. Porém, a legislação brasileira não faz exatamente isso. Como não houve,
de fato, a distribuição do dividendo, não há imposto retido na fonte. Então, o que se possibilita é a
compensação do imposto pago sobre o lucro pela empresa não residente. Vejam bem, não se
trata de alívio da bitributação jurídica, mas, sim, da bitributação econômica através da
compensação de parcelas do imposto apurado pela empresa residente (a brasileira), segundo os

10 Conforme OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project 2015 Final Reports, pp 13 e 14. Disponível em: <
https://www.oecd.org/ctp/beps-reports-2015-executive-summaries.pdf>. Acesso em 10 de maio de 2017. Eis o texto
em sua originalidade: “Definition of income – Although some countries’ existing CFC rules treat all the income of a CFC
as “CFC income” that is attributed to shareholders in the parent jurisdiction, many CFC rules only apply to certain types
of income. The report recommends that CFC rules include a definition of CFC income, and it sets out a non-exhaustive
list of approaches or combination of approaches that CFC rules could use for such a definition”.
Fl. 2109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.433 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720116/2017-08
13
complicados critérios estabelecidos no artigo 14 da IN/SRF no 213/0211. E percebam que existe até
a possibilidade de compensar aquele imposto do exterior com a CSLL devida pela empresa
brasileira (artigo 15 da mesma IN)12. Veja-se:
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR COM O IMPOSTO DE RENDA
DEVIDO NO BRASIL
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital,
poderão ser compensados com o que for devido no Brasil.
§ 1o Para efeito de compensação, considera-se imposto de renda pago no país de
domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada ou o relativo a rendimentos e
ganhos de capital, o tributo que incida sobre lucros, independentemente da
denominação oficial adotada e do fato de ser este de competência de unidade da
federação do país de origem.
§ 2o O tributo pago no exterior, a ser compensado, será convertido em Reais
tomando-se por base a taxa de câmbio da moeda do país de origem, fixada para
venda, pelo Banco Central do Brasil, correspondente à data de seu efetivo
pagamento.
§ 3o Caso a moeda do país de origem do tributo não tenha cotação no Brasil, o seu
valor será convertido em Dólares dos Estados Unidos da América e, em seguida,
em Reais.
§ 4o A compensação do imposto será efetuada, de forma individualizada, por
controlada, coligada, filial ou sucursal, vedada a consolidação dos valores de
impostos correspondentes a diversas controladas, coligadas, filiais ou sucursais.
§ 5o Tratando-se de filiais e sucursais, domiciliadas num mesmo país, poderá
haver consolidação dos tributos pagos, observado o disposto no § 2o do art. 3o e §
5o do art. 4o.
§ 6o A filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, deverá consolidar os
tributos pagos correspondentes a lucros, rendimentos ou ganhos de capital
auferidos por meio de outras pessoas jurídicas nas quais tenha participação
societária.
§ 7o O tributo pago no exterior, passível de compensação, será sempre
proporcional ao montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital que
houverem sido computados na determinação do lucro real.
§ 8o Para efeito de compensação, o tributo será considerado pelo valor
efetivamente pago, não sendo permitido o aproveitamento de crédito de tributo
decorrente de qualquer benefício fiscal.

11 Interpretação administrativa para os artigos 26 da Lei no 9.249/95, 16, § 2o, da Lei no 9.430/96, e 1o, § 4o, da Lei no
9.532/97.
12 Cuja base legal é o artigo 21, § único, da MP no 2.158-35.
Fl. 2110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.433 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720116/2017-08
14
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder o
montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos
lucros, rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real.
§ 10. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica, no Brasil,
deverá calcular o valor:
I - do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial, sucursal,
controlada ou coligada e aos rendimentos e ganhos de capital que houverem sido
computados na determinação do lucro real; II - do imposto de renda e adicional
devidos sobre o lucro real antes e após a inclusão dos lucros, rendimentos e
ganhos de capital auferidos no exterior.
§ 11. Efetuados os cálculos na forma do § 10, o tributo pago no exterior, passível
de compensação, não poderá exceder o valor determinado segundo o disposto em
seu inciso I, nem à diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro real
com e sem a inclusão dos referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital,
referidos em seu inciso II.
§ 12. Observadas as normas deste artigo, a pessoa jurídica que tiver os lucros de
filial, sucursal e controlada, no exterior, apurados por arbitramento, segundo o
disposto nas normas específicas constantes desta Instrução Normativa, poderá
compensar o tributo sobre a renda pago no país de domicílio da referida filial,
sucursal ou controlada, cujos comprovantes de pagamento estejam em nome
desta.
§ 13. A compensação dos tributos, na hipótese de cômputo de lucros, rendimentos
ou ganhos de capital, auferidos no exterior, na determinação do lucro real, antes
de seu pagamento no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada,
poderá ser efetuada, desde que os comprovantes de pagamento sejam colocados
à disposição da Secretaria da Receita Federal antes de encerrado o ano-calendário
correspondente.
§ 14. Em qualquer hipótese, a pessoa jurídica no Brasil deverá colocar os
documentos comprobatórios do tributo compensado à disposição da Secretaria da
Receita Federal, a partir de 1o de janeiro do ano subsequente ao da compensação.
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior, que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil,
no respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá ser
compensado com o que for devido nos anos-calendário subsequentes.
§ 16. Para efeito do disposto no § 15, a pessoa jurídica deverá calcular o montante
do imposto a compensar em anos-calendário subsequentes e controlar o seu valor
na Parte B do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur).
§ 17. O cálculo referido no § 16 será efetuado mediante a multiplicação dos lucros,
rendimentos ou ganhos de capital computados no lucro real, considerados
individualizadamente por filial, sucursal, coligada ou controlada, pela alíquota de
Fl. 2111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.433 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720116/2017-08
15
quinze por cento, se o valor computado não exceder o limite de isenção do
adicional, ou pela alíquota de vinte e cinco por cento, se exceder.
§ 18. Na hipótese de lucro real positivo, mas, em valor inferior ao total dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital nele computados, o tributo passível de
compensação será determinado de conformidade com o disposto no § 17, tendo
por base a diferença entre aquele total e o lucro real correspondente.
§ 19. Caso o tributo pago no exterior seja inferior ao valor determinado na forma
dos §§ 17 e 18, somente o valor pago poderá ser compensado.
§ 20. Em cada ano-calendário, a parcela do tributo que for compensada com o
imposto de renda e adicional devidos no Brasil, ou com a CSLL, na hipótese do art.
15, deverá ser baixada da respectiva folha de controle no Lalur.
COMPENSAÇÃO COM A CSLL DEVIDA NO BRASIL
Art. 15. O saldo do tributo pago no exterior, que exceder o valor compensável com
o imposto de renda e adicional devidos no Brasil, poderá ser compensado com a
CSLL devida em virtude da adição, à sua base de cálculo, dos lucros, rendimentos e
ganhos de capital oriundos do exterior, até o valor devido em decorrência dessa
adição.
Terceiro, porque não há na legislação nada que garanta que se houver uma efetiva
distribuição de dividendos a posteriori, estes deixarão de ser tributados, tanto pelo país da fonte,
quanto pelo Brasil. Ademais, inexiste qualquer previsão acerca dos efeitos daquela tributação
sobre os “dividendos presumidos” em face da eventual tributação dos dividendos efetivamente
distribuídos.
É verdade que os parágrafos 38 e 39 dos comentários ao artigo 10 deixam aberta a
possibilidade de uma determinada legislação CFC tratar ou não os rendimentos tributados na
categoria dos dividendos. Apesar disso, o conteúdo desses parágrafos é claro quanto à chance de
haver problemas na efetivação de benefícios concedidos no âmbito do acordo no caso de a
legislação CFC tratar os rendimentos tributados na categoria dos dividendos. Veja-se tais
comentários, conforme edição atualizada em 2010, com tradução livre:
Parágrafos 38 e 39 dos comentários ao artigo 10:
38. A aplicação de tal legislação ou regras [de acordo com o parágrafo
precedente, trata-se da legislação CFC ou de regras com efeitos similares] pode,
porém, complicar a aplicação do artigo 23. Se a renda [da CFC] fosse atribuída ao
contribuinte, cada item dessa renda teria que ser tratada na conformidade das
provisões relevantes da Convenção (lucros de empresas, juros, royalties). Se é
tratada como um dividendo presumido, então, ele é claramente derivado da
companhia de base [a CFC], constituindo renda do país daquela companhia.
Mesmo assim, não está claro se a renda deve ser tratada como um dividendo
(artigo 10) ou como rendimentos não expressamente mencionados (artigo 21).
Sob algumas dessas legislações ou regras, a renda tributável é tratada como um
Fl. 2112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.433 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720116/2017-08
16
dividendo, com o resultado de que uma isenção concedida por uma convenção,
por exemplo, uma isenção de uma filial, seja também estendida ao contribuinte. É
questionável se a Convenção requer que isso seja feito. Se o país de residência
considera que esse não é o caso, pode se alegado que ele está obstruindo a
normal operação da isenção de uma filial mediante tributação do dividendo (na
forma de "dividendo presumido") antecipadamente.
39. Aonde os dividendos são realmente distribuídos pela companhia de base [a
CFC], as provisões da convenção bilateral têm que ser normalmente aplicadas
porque há renda de dividendos dentro do escopo da convenção. Assim, o país da
companhia de base pode submeter o dividendo a uma tributação na fonte. O país
da residência do controlador aplicará os métodos normais de eliminação da
bitributação (isto é, o método do crédito ou da isenção). Isso implica que o tributo
retido deve ser creditado no país de residência do controlador, mesmo que o lucro
distribuído (o dividendo) tenha sido tributado anos antes no âmbito da legislação
CFC ou outras regras com efeitos similares. No entanto, a obrigação de dar o
crédito nesse caso permanece questionável. Geralmente tal dividendo é isento da
tributação (uma vez que ele já foi tributado no âmbito daquela legislação ou
regras) e poderia ser arguido que não há base para o crédito do tributo retido. Por
outro lado, o propósito do tratado seria frustrado se esse crédito pudesse ser
evitado via simples antecipação da tributação pela oposição da citada legislação.
O princípio geral estabelecido acima sugere que o crédito deveria ser concedido
mesmo que os detalhes possam depender de tecnicalidades da citada legislação
ou regras e do sistema de crédito dos tributos no exterior contra os tributos
domésticos (por exemplo, tempo decorrido desde a tributação dos "dividendos
presumidos"). Porém, os contribuintes que tenham recorrido a arranjos artificiais
estão assumindo riscos que não estão completamente sob a salvaguarda das
autoridades tributárias.
Nada obstante a existência dessa possibilidade, como já se disse, não parece que a
lei brasileira tenha seguido esse difícil caminho.
Registre-se, contudo, que a matéria sofrerá profundas alterações para os fatos
geradores futuros por obra do conteúdo introduzido pela Lei no 12.973/14.
No caso presente, a jurisdição brasileira não tem conexão com o lucro produzido
pela empresa argentina. A nossa lei não pode alcançá-las sem que algum critério de conexão se
estabeleça. Portanto, o que a nossa lei faz é tributar a “nossa” empresa, residente, pelo natural
critério da residência. Apenas o cálculo da renda tributada nesta empresa, conforme determinado
pela lei interna, é que é baseado nos lucros apurados pelas empresas no exterior. A compensação
do imposto pago sobre o lucro pela empresa não residente, para alívio da bitributação econômica,
é mera liberalidade da lei interna. Assim como, se existisse (ou vier a existir) determinação para a
não tributação dos dividendos efetivamente distribuídos a posteriori, esta seria (ou será) também
outra liberalidade (uma vez que já havia sido concedido o alívio anterior).
Fl. 2113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.433 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720116/2017-08
17
Tal entendimento, sublinhe-se, é o mesmo adotado pela RFB oficialmente em por
meio da Solução de Consulta Interna Cosit no 18, de 08 de agosto de 2013, cuja ementa recebeu a
seguinte redação:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ LUCROS
AUFERIDOS POR EMPRESAS COLIGADAS OU CONTROLADAS DOMICILIADAS NO
EXTERIOR
A aplicação do disposto no art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, não
viola os tratados internacionais para evitar a dupla tributação. Dispositivos Legais:
art. 98 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, arts 25 e 26 da Lei no 9.249, de
26 de dezembro de 1995, arts. 21 e 74 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, e Artigo 7 da Convenção-Modelo da Organização para a
Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE).
Convém transcrever as conclusões de tal ato:
34. Em face do exposto, conclui-se que a aplicação do disposto no art. 74 da MP no
2.158-35, de 2001, não viola os tratados internacionais para evitar a dupla
tributação pelas seguintes razões:
34.1. a norma interna incide sobre o contribuinte brasileiro, inexistindo qualquer
conflito com os dispositivos do tratado que versam sobre a tributação de lucros;
34.2. o Brasil não está tributando os lucros da sociedade domiciliada no exterior,
mas sim os lucros auferidos pelos próprios sócios brasileiros; e
34.3. a legislação brasileira permite à empresa investidora no Brasil o direito de
compensar o imposto pago no exterior, ficando, assim, eliminada a dupla
tributação, independentemente da existência de tratado.
De igual forma, recentemente o próprio CARF vem adotando tal entendimento,
chamando atenção a decisão prolatada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais na sessão de 04
de maio de 2016 (Acórdão 9101-002.330), em brilhante voto vencedor do i. Conselheiro Marcos
Aurélio Pereira Valadão em que são rebatidos todos os argumentos usualmente utilizados pelos
que defendem tese contrária à exposta no presente voto.
Pelo artigo 7, inexiste ofensa ao Acordo Brasil-Argentina, portanto, assiste razão à
Recorrente.
Desse modo, impõe-se a reforma da decisão recorrida.
Contudo, há que se ter em conta que o acórdão recorrido, ao dar provimento
integral ao recurso voluntário com base na tese jurídica aqui rechaçada, deixou de apreciar os
demais argumentos de defesa do contribuinte, razão pela qual os autos devem retornar ao
colegiado a quo.
Fl. 2114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.433 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720116/2017-08
18
3
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Especial da Fazenda Nacional,
e, no mérito, por DAR-LHE PROVIMENTO para afirmar a legitimidade da tributação dos lucros
auferidos no exterior pela controlada argentina do contribuinte, nada obstante o Tratado Brasil-
Argentina para evitar a dupla tributação, determinando o retorno dos autos ao colegiado a quo
para que sejam apreciadas as demais razões de Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 2115
DF CARF MF
Original